Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718901-97.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA EMBARGADO: MARIA AMALIA FERREIRA NOGUEIRA, PHILIPS DO BRASIL LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 58350965, que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pela autora e conheceu do recurso de apelação interposto pela ré embargante e negou-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais e morais proposta por MARIA AMALIA FERREIRA NOGUEIRA em desfavor de PHILIPS DO BRASIL LTDA e AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, para condenar as rés ao ressarcimento de R$ 1.382,88 (mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, corrigidos desde a data do desembolso e juros de mora de 1% am desde a citação. . A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 58761907, sustenta que estariam configuradas omissões e contradições no v. acórdão recorrido, sob o fundamento de que o e. colegiado teria fundamentado a legitimidade e a responsabilidade solidária da embargante segundo as regras que tratam do vício do produto, em vez de analisar esta responsabilidade sob o prisma de defeito do produto. Ao final, a embargante postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da embargante para responder pelos danos causados pelo defeito do produto fabricado pela conhecida corré, Philips. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, caso queira, ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 às 15:34:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora